Tribunal: TJDFT
Processo: 0739861-68.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL AFASTADA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL REJEITADA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE BENEFÍCIO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DA CONSUMIDORA. AUTENTICIDADE DO CONTRATO ELETRÔNICO. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RÉ. MANIFESTAÇÃO DE VONTADE VÁLIDA DA CONTRATANTE. COMPROVADA. ASSINATURA ELETRÔNICA VIA SELFIE. UTILIZAÇÃO DO VALOR LIBERADO PELO BANCO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DESCONTOS DEVIDOS. DANO MATERIAL E MORAL. INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de apelação interposta pela consumidora autora contra sentença que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra a instituição financeira apelada, julgou improcedente a pretensão autoral de declaração de inexistência de débito relativo a contrato de cartão de benefício consignado firmado perante o banco réu, de repetição em dobro dos valores indevidamente descontados do seu benefício de aposentadoria e de indenização pelos danos morais suportados.

2. Se da leitura das razões recursais é possível compreender, com clareza, que a pretensão recursal se volta contra o conteúdo do julgado, com o propósito de demonstrar o desacerto da r. sentença ao não acolher os pedidos de declaração de nulidade contratual, repetição de indébito e de compensação por danos morais, não há falar em inépcia da apelação interposta pela parte autora por afronta ao princípio da dialeticidade. Rejeita-se, portanto, a preliminar de não conhecimento suscitada em contrarrazões.

3. No que se refere à alegação de inovação recursal, da simples leitura da peça inicial apresentada pela parte autora já se observa argumentação voltada a impugnar especificamente a modalidade de empréstimo alegadamente contratada. Rejeita-se, assim, a preliminar suscitada em contrarrazões.

4. A relação jurídica estabelecida entre as partes se submete ao CDC, o qual atribui responsabilidade objetiva ao fornecedor pelos serviços prestados, sendo esta afastada somente com a prova da inexistência do defeito no serviço ou da ocorrência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme previsão do art. 14, § 3o, do diploma consumerista.

5. Na hipótese, a instituição financeira ré se desincumbiu do ônus (art. 373, II, do CPC) de demonstrar a regularidade na contratação do empréstimo consignado que ensejou os descontos na folha de benefícios da consumidora autora, porquanto comprovou que a autora/apelante assinou o instrumento contratual eletrônico em 18/11/2022, às 16:03:59, após aceite do link enviado via SMS, e reconhecimento via biometria facial, anuindo expressamente com os termos do contrato de cartão de crédito-RCC n. 53.1814968/22, firmado no valor total de R$1.750,00 (um mil setecentos e cinquenta reais).

6. Releva-se válida a assinatura eletrônica do instrumento contratual digital, por meio de biometria facial representada pela captura de “selfie” da consumidora contratante, como ocorreu no caso dos autos, mormente quando a apelante sequer alegou que a foto juntada pelo banco réu era diferente da constante no seu documento de identificação.

7. Houve a efetiva disponibilização de valor para conta de titularidade da parte autora, sem tentativa de devolução ou questionamento do depósito, à época. Nota-se, a ação de conhecimento foi ajuizada mais de 1 (um) ano após o início dos supostos descontos indevidos. Assim, a conjuntura dos autos permite concluir que o cartão de crédito de benefício consignado foi regularmente contratado pela recorrente, e não por terceiro fraudador em seu nome. Inclusive, não houve registro de boletim de ocorrência para possível averiguação de eventual fraude. Consequentemente, escorreita a sentença ao julgar improcedentes os pedidos iniciais.

8. Recurso conhecido e desprovido.